Tribunal: STF
Processo: AI 302577
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Para que haja o prequestionamento, sem a indicação
expressa do dispositivo constitucional examinado, é preciso que o
acórdão recorrido tenha enfrentado expressamente a questão
constitucional objeto do recurso extraordinário, o que, no caso, não
ocorreu, pois sobre a questão da ofensa do princípio da não-
cumulatividade do ICMS nada disse o acórdão recorrido, que se
limitou, como se vê do voto do relator, a invocar a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e de Câmara do Tribunal local, sem
fazer qualquer alusão à referida questão constitucional.
Agravo a que se nega provimento.